Tribunal: TJDFT
Processo: 0720561-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA AO CONSUMIDOR. JUROS DE FINANCIAMENTO. LUCROS CESSANTES. PATENTE O DEVER INDENIZATÓRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitadas as preliminares suscitadas pelo recorrente:

A. A de litisconsórcio passivo necessário/denunciação à lide (CEF) e consequente incompetência dos juizados especiais, porquanto a relação jurídica material subjacente (negócio jurídico contratual entre consumidor/empresa) não subsidia a defesa processual indireta.

B. A de ilegitimidade passiva (pagamento dos “juros de obra” à instituição bancária), já que a controvérsia cinge-se à interpretação das normas contratuais de promessa de compra e venda de imóvel entregue pela empresa a legitimar a pretensão de indenização por danos decorrentes da mora.

II. Mérito:

A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).

B. A cláusula contratual que prevê a prorrogação automática do prazo de entrega da obra não se mostra abusiva, desde que a contagem seja em dias corridos, de sorte que se estipulada em dias úteis torna-se desarrazoada e abusiva, a culminar em desvantagem exagerada ao consumidor (CDC, Arts. 47 e 51, IV; Precedente do TJDFT: Incidente de Uniformização de Jurisprudência no UNJ 2015.01.1.006823-9, julgado em 11/07/2016).

C. No presente caso, a data prometida para a entrega da unidade residencial era 27.6.2012 (já incluída a tolerância de 180 dias corridos), e o recebimento do bem (entrega das chaves) ocorreu somente em 10.8.2012 (ausente impugnação específica), a resultar em 1 mês e 14 dias de atraso.

D. Assim, excedido o legítimo prazo contratual de prorrogação para entrega da obra e não satisfatoriamente comprovada a tese exculpante de caso fortuito ou força maior (risco específico da atividade), é dever da construtora reparar todos os danos, entre eles os juros de financiamento (“juros de obra”) comprovadamente suportados pela parte consumidora no período da mora, bem como os lucros cessantes (STJ: EREsp 1341138/SP, DJe 22/05/2018) (CC, Art. 402 e 475).

E. No que concerne à quantia a ser indenizada a título de lucros cessantes, deve-se considerar os valores praticados no mercado; nesse ponto, as provas produzidas evidenciam que o valor mensal de R$ 700,00 (Lei 9.099/95, Art. 5o) corresponde à quantia considerada razoável pela jurisprudência (entre 0,5% e 1% do valor do imóvel), a contar de 28.6.2012 (dia seguinte a data prevista para entrega do imóvel).

F. Lado outro, em relação à cobrança a título de “juros de obra”, é cediço que é ônus do consumidor arcar com o referido encargo durante a fase de construção da unidade imobiliária, sem amortização do saldo devedor, até a respectiva averbação da carta de “habite-se”, salvo se comprovada a culpa da construtora/incorporadora no atraso da conclusão da obra ou na averbação do “habite-se”.

G. No contexto, a requerida, além do comprovado atraso na entrega do imóvel, não logrou demonstrar que a efetiva averbação da carta de “habite-se” na matrícula do imóvel teria ocorrido a tempo e modo, uma vez que, consoante o contrato de compra e venda (ID. 12661630), a entrega da unidade habitacional deveria ser em 27.6.2012 (já incluída a tolerância de 180 dias corridos). Fato é que o consumidor arcou com o pagamento dos juros de financiamento até dezembro de 2012, consoante planilha de evolução do financiamento colacionada (ID. 12661637, pág. 8/9), dado que o início da amortização (parcela 001) teria ocorrido somente em 28.1o.2013. Tivesse a empresa cumprido com suas atribuições a tempo e modo (ausente demonstração de averbação da carta de “habite-se” na matrícula do imóvel), o consumidor não experimentaria tais danos. Caracterizada, pois, a mora da construtora/incorporadora.

H. Assim, é dever da construtora restituir à parte autora os valores despendidos a título de juros de financiamento (“juros de obra”) comprovadamente suportados no período da mora, conforme consignado em sentença.

I. E, considerando que a matéria devolvida à Turma Recursal não guarda absoluta correspondência à “resolução contratual”, sobretudo a pedido do consumidor (circunstância que, em tese, atrairia a incidência de juros moratórios a partir do trânsito em julgado), escorreita a sentença que fixou a correção monetária desde o desembolso/efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), acrescida de juros a partir da citação (CC, Art. 405).

J. No mais, quanto ao pleito de manifestação expressa acerca de determinados dispositivos legais, importante esclarecer que ”o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, DJe 15/06/2016).

III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, Art. 55).